Tribunal: TJDFT
Processo: 0728246-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, CAPUT, §§ 1o E 2o, INCISOS I a VI, DO CPC. OBSERVÂNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM.
1. A sentença condenará o vencido a pagar os honorários ao advogado do vencedor, na exata dicção do art. 85, caput, do CPC. Ademais, são devidos honorários no cumprimento de sentença, a teor do parágrafo 1o do referido artigo.
2. Atendidos os parâmetros legais dispostos nos incisos I a IV do artigo 85, do CPC, bem como os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a fim de remunerar condignamente o causídico, impõe-se a manutenção do quantum a título de honorários advocatícios, nos moldes fixados sentença recorrida.
3. Apelo não provido.